Tribunal: STF
Processo: ARE 1597121
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E DE GUARDA LEGAL DO NETO EM RELAÇÃO AO ASCENDENTE. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NAS LEIS FEDERAIS 8.069/1990, 8.213/1991 E 9.528/1997. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Sergipe que manteve incólume a sentença proferida pelo Juízo singular que julgou improcedente o pedido inicial sob o argumento de que, “não tendo sido comprovada a existência de guarda ou tutela judicial, não há como reconhecer ao autor o direito à pensão por morte pleiteada, ausente o requisito legal da qualidade de dependente” (Doc. 4, p. 2).
Os embargos de declaração opostos ao acórdão do recurso inominado foram desprovidos (Doc. 12).
Nas razões do apelo extremo, Pedro Henrique Santos Silva, representado por Rosângela Silva de Jesus Santos, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso   XXXVI, 93, inciso IX, e 227, caput, § 3º, e inciso VI, da Constituição da República, em virtude de ter julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Assevera que o acordão recorrido contraria frontalmente o disposto no artigo 227 da Constituição da República, mormente porque nega “o direito ao Recorrente sob o fundamento da ausência de guarda judicial formal”, certo que a “interpretação conforme exige que se reconheça o menor sob guarda (seja ela judicial ou de fato, quando esta última pode ser comprovada e o óbito é anterior às restrições) como dependente, desde que a dependência econômica seja demonstrada” (Doc. 14, p. 6). Mais adiante, sustenta que “a Turma Recursal, ao mesmo tempo em que afirma a aplicação do regramento legal quando do óbito (2013), mantém a exigência de guarda judicial formalizada – que só ganhou contornos mais restritivos com a EC 103/2019, que é posterior ao óbito” (Doc. 14, p. 6). Afirma também que “há uma clara contradição interna que não foi sanada pelos embargos de declaração” (Doc. 14, p. 6-7). Por derradeiro, requer o provimento do recurso extraordinário “para conceder ao Recorrente o benefício de pensão por morte, desde a data do óbito do instituidor (04/09/2013), com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora” (Doc. 14, p. 7).
A Presidência do Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, em decorrência do óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 16).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que a presente controvérsia foi solucionada pela Turma Recursal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais 8.069/1990, 8.213/1991 e 9.528/1997), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Demais disso, in casu, a falta de comprovação da existência de dependência  econômica legal, quando do óbito do ascendente, foi o motivo determinante para a negativa de concessão do benefício da pensão por morte ao neto, cuja análise exige o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, providência também inviável em recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido já decidiu esta Corte no julgamento de casos análogos, cujas ementas proclamam:

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Prescrição. Dependência econômica. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.
IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.484.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 27/06/2024, destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO. APLICAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE ECONÔMICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. 
1. Aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente na época do falecimento do instituidor. Precedentes. 
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal Regional Federal – quanto à não comprovação da dependência econômica em relação ao instituidor da pensão especial – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
3. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.
4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.427.751-AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 14/05/2024, destaquei)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.  
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente